Tribunal: TJDFT
Processo: 0717927-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPOSTA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONFLITO ENTRE EX-CASAL. BRIGA POR QUESTÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL.

1. O fato das partes terem sido casadas não atrai, por si só, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, sendo também necessário que a violência ocorra no âmbito das relações familiares e seja baseada no gênero, visando a subjugar mulher em situação de vulnerabilidade.

2. Na espécie, não há sequer esclarecimento sobre a suposta conduta narrada nos autos (do ex-marido), e os elementos indicam que se trata de disputa entre o ex-casal sobre a partilha dos bens, inexistindo, portanto, violência baseada no gênero, no sentido de oprimi-la por ser mulher.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante, no caso o Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF.